Tribunal: TJES
Processo: 5002575-67.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002575-67.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIZETI LITTIKE e outros
RECORRIDO: MARIANA MACHADO GOMES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002575-67.2019.8.08.0021

RECORRENTE:

DELIZETI LITTIKE
.

RECORRIDO:

MARIANA MACHADO GOMES
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA. CONSUMIDORA ALEGA TER RECEBIDO INFORMAÇÃO ERRADA QUANTO AO VALOR DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO QUE NÃO FOI PAGO NA HORA, E A CONSUMIDORA DEVERIA REALIZAR O PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO POSTERIORMENTE. NA DATA DA REVISÃO O PAGAMENTO AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADO. A MÉDICA CONDICIONOU A REALIZAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS APÓS O PAGAMENTO DO PRIMEIRO. COBRANÇA REALIZADA DENTRO DO CONSULTÓRIO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por
DELIZETI LITTIKE

em face de
MARIANA MACHADO GOMES.

Em síntese, a parte autora alega que ligou para o consultório médico perguntando o preço para realizar a remoção de verrugas, no entanto, após fazer o procedimento foi cobrado um valor superior ao informado no momento da ligação.

Ato contínuo, alega situação vexatória no momento em que foi cobrada antes de realizar o procedimento quando retornou ao consultório.

Ato contínuo, alega que ainda possui verrugas e que na segunda consulta a requerida realizou queimaduras onde não havia sinais ou verrugas para serem retiradas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos da autora.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3749989, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado a falha na prestação de serviço da recorrida e o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais causados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos documentos dos autos vislumbro que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que as sequelas do procedimento demonstradas por meio das fotos trazidas no ID nº 3749977, expõem apenas consequências normais do procedimento realizado (remoção de “verruga” com cauterização).

Quanto ao pagamento, nota-se que a recorrida alega que a modalidade informada para passar o cartão no momento da consulta foi “débito”, e a recorrente alega ter informado que seria “crédito”, assim, vislumbro que embora sejam controversas tais informações, tendo a recorrente assumido o compromisso de realizar o pagamento por meio de depósito bancário, é plausível a cobrança no momento da revisão (15 dias após o procedimento) dentro do consultório da recorrida e antes de realizar novos procedimentos. Não obstante, diferente seria se a cobrança tivesse sido realizada na frente de outras pessoas de maneira vexatória, como não ficou demonstrado tal situação, não há falar em conduta lesiva à esfera moral da recorrente.

Do mesmo modo, quanto à alegação de má prestação dos serviços, não restou demonstrado, posto que ausentes fotos do antes e depois dos procedimentos, com igualdade, os laudos dos outros médicos afirmando a realização de remoção de verrugas na recorrente, não comprova que no momento do procedimento realizado com a recorrida estas já eram existentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)